Tribunal: TJMT
Processo: 1005248-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005248-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe ao autor da Ação Civil Pública na qual se busca a reparação de dano ambiental demonstrar a ocorrência de dano ambiental e sua relação com a atividade realizada pelos requeridos. Fatos específicos que se pretende comprovar e a condição da parte de produzir a prova, deverão ser considerado na distribuição dinâmica do ônus da prova.

2. Necessidade de inversão do ônus não comprovada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000119-19.2018.8.11.0005, movida contra Francisco Ferreira Mendes Júnior, Maria da Conceição Mendes e Gilmar Ferreira Mendes,
se omitiu em promover a redistribuição do ônus da prova.

Sustenta o Recorrente que move a ação em epígrafe em virtude do suposto dano ambiental, decorrente de destruição de área especialmente protegida, aliada a desmatamento e exploração econômica sem prévia autorização do órgão ambiental, ocorrida no interior da Fazenda Pantanal II – Buriti Grande, zona rural de Alto Paraguai-MT.

Aduz, em síntese, que a inicial foi recebida com postergação do pedido de análise do pedido de antecipação de tutela e, após, a apresentação de contestação, documentos e réplica pelas partes, foi indeferido o pedido de tutela antecipada.

Afirma que a Ação de base vindica a restauração da cobertura florestal natural de área especialmente protegida, associada à regularização de seu licenciamento, além de ressarcimento em danos morais e extrapatrimoniais pelos ilícitos ambientais retratados no Parecer Técnico n. 363 CGMA/SRMA/2016, Auto de Infração n. 104025 e Termo de Embargo e Interdição n. 101469, posto que a área onde a Fazenda está inserida encontra-se na APA Nascente do Rio Paraguai.

Ressalta que fora solicitado, na exordial, a inversão do ônus da prova, bem como na réplica, tendo ainda sustentado, por ocasião da especificação das provas, o acolhimento da inspeção pela SEMA em substituição à realização da prova pericial. Todavia, o pedido de inversão não foi analisado pelo Juízo singelo e o de inspeção fora postergado e, não obstante tenha interposto aclaratórios, ainda assim a decisão restou omissa.

Preconiza que a inversão do ônus da prova na tutela de interesses transindividuais está prevista no art. 6º, VIII da Lei n. 8.078/90, afastando a regra tradicional de sua distribuição, ex vi art. 373, § 1º do CPC, e que por se tratar de responsabilização por dano ambiental, aplica-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor.

Sublinha que, ao contrário do consignado pelo julgador singular, há nos autos comprovação do descumprimento de normas ambientais, o que enseja o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova.

Menciona, ainda, a aplicação da Súmula 618/STJ ao caso em comento.

Aduz que “apenas com a inspeção a cargo do órgão ambiental licenciador, será possível aferir se há a necessidade de conhecimento especial técnico para o deslinde da demanda (...) sem descurar do deferimento do pedido de inversão do ônus da prova (...)”, requerendo que seja declarada a nulidade da decisão agravada, nos termos do art. 283 do CPC, por incorrer em erro de forma do processo.

Pugna, assim, pelo deferimento da tutela antecipada recursal, e no

mérito pelo “
processamento e o provimento deste recurso, com a consequente reforma da decisão de id. 30687790, ratificada na decisão de id. 51112130, , confirmando-se os termos da liminar ora pleiteada, para declarar a nulidade da prova pericial

nos termos em que foi deferida no Processo Cível nº 1000119-19.2018.8.11.0005, com amparo no art. 93, IX, da CF c.c. arts. 11, 283 e 489, §1º, III, do NCPC, em razão da violação dos preceitos contidos nos arts. 373, §1º, 464,
caput
, §1º, II e III, §2º, 472, 475 e 480 do NCPC, sem o prejuízo de analisar o prequestionamento ora formulado, em meio à repercussão geral da controvérsia subjacente ao presente recurso.”

Recebido o recurso no seu duplo efeito. (Id 84924995)

Os Agravados apresentaram contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ressaltando que a questão deduzida não se enquadra nas hipóteses do art. 1015 do CPC, e no mérito pelo desprovimento do agravo. (Id 88892956)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso.

Oportunizado ao Agravante manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, este apresentou a petição lançada no Id 134517692, reforçando a mitigação do rol taxativo das matérias atacadas via agravo de instrumento.

É o relato necessário.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que não manifestou-se sobre o pedido de inversão do ônus da prova, indeferindo-a tacitamente.

Sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelos Agravados, tenho que a taxatividade do rol previsto no art. 1015 do CPC, foi mitigada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, e especificamente sobre a inversão do ônus da prova:

“(...)

5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, § 1º, do CPC⁄15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, § 1º, do CPC⁄15.

6- O art. 373, § 1º, do CPC⁄15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC⁄15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.

8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, § 1º, do CPC⁄15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica.

9- Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1729110 CE 2018/0054397-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Registro, de início, que o Recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum littis
, ou seja, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, eventuais questões que não foram objeto de apreciação pelo julgador.

Da análise dos autos, observa-se que, efetivamente, não houve manifestação do Juízo singelo sobre a inversão do ônus da prova, tendo este apontado o seu entendimento quanto à necessidade de realização da prova pericial requerida pelos Recorridos, o que aponta o seu indeferimento tácito. (id. 81558475 – p. 213)

O entendimento manifestado pelo Magistrado singelo fora mantido na decisão proferida nos Embargos de Declaração, movidos pelo parquet (id. 81558475 – p. 219).

Pois bem.

Prevalece o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, avaliando a dificuldade de cada parte na produção desta. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. 2.1. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2.2. AFERIÇÃO DE QUE A RÉ DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 7/STJ. 4. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA AO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, admite a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, havendo peculiaridades relativas à excessiva dificuldade de uma das partes em produzir as provas necessárias, esse ônus deve ser atribuído de forma diversa, por decisão judicial fundamentada, àquela parte que tiver mais facilidade na sua produção, como asseverado pelo Tribunal de origem na hipótese. Súmula 83/STJ. 3. A alteração da conclusão delineada no acórdão recorrido (a respeito de ter a operadora de plano de saúde ter se desincumbindo do seu ônus e do enriquecimento sem causa), demandaria necessariamente o reexame dos fatos e das provas do presente processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. É iterativa a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Incide a Súmula 284/STF - em relação à pretensão de aplicação do princípio do pacta sunt servanda -, porquanto não indicados, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal que a parte insurgente entende terem sido vulnerados no aresto hostilizado. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1438327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Nessa linha de intelecção, não restou demonstrada qual a dificuldade do Ministério Público na produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Ademais, não há hipossuficiência técnica do Ministério Público a ensejar a redistribuição do ônus probatório, para a apuração do dano, caso existente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA – CONDUTA APARENTEMENTE LEGAL - ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada, em princípio, a legalidade da atividade desenvolvida na área, não há que se falar em adoção de medidas protetivas. 2. Requisitos legais da tutela antecipada não demonstrados. 3. Cabe ao autor da Ação Civil Pública na qual se busca a reparação de dano ambiental demonstrar a ocorrência de dano ambiental e sua relação com a atividade realizada pelos requeridos. Fatos específicos que se pretende comprovar e a condição da parte de produzir a prova, deverão ser considerados na distribuição dinâmica do ônus da prova. 4. Necessidade de inversão do ônus não comprovada. 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10047277520188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2022)

Dessa forma, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023